Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO SERVIDOR PÚBLICO. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDA PELA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 12 da Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que trata sobre a reorganização e unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências, indica o filho inválido do segurado como dependente econômico, para fins previdenciários, independentemente da idade que possua. No entanto, o recebimento do benefício da pensão por morte, do filho maior, nestas condições, depende da demonstração da incapacidade, pré-existente à data do óbito, e da manutenção da condição, posteriormente, por meio de perícia médica oficial. Tais condições não foram atendidas no caso concreto.
2. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.